Tribunal: CARF
Processo: 13747.000324/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13747.000324/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.456 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor total de R$ 8.500,00, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13747.000324/2010-46
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.456 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000324/2010-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 4.857,27, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 15.289,93, por não atender
as formalidades legais, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor R$ 2.575,44 (fls. 4/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 04-27.438, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 26/31):
DO OBJETO
Trata o presente processo de impugnação ao crédito tributário relativo a Imposto de
Renda Pessoa Física - Suplementar formalizado através Notificação de Lançamento (fl.
04), em face do sujeito passivo acima identificado, emitido na data de 25/10/2010, no
montante de R$ 4.857,57 por intermédio de Revisão de Declaração de IRPF referente ao
exercício 2009.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil em
comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários, que
dispensaram a intimação e resultaram no lançamento com base nos seguintes
fundamentos de fato, conforme o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
(fl. 05):
Dedução Indevida de Despesas Médicas - Glosa de R$ 15.289,93. Documentação
apresentada não atende as formalidades legais

Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do sujeito
passivo, realizada via AR em 17/11/2010 (fl. 23).
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em 23/11/2010 (fl. 0203),
com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
1) Apresenta documentos comprobatórios. O valor refere-se a despesas médicas do
próprio contribuinte.
O valor refere-se a despesas médicas de filho(a) ou enteado(a), com idade até 21 anos
de idade.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.456 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000324/2010-46

PEDIDO
1) Subentende-se o pedido de improcedência do Lançamento do crédito tributário.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 31/03/2012 (fls. 46), a contribuinte, em 13/04/2012
(fls. 49), interpôs recurso voluntário (fls. 35/36), trazendo os seguintes argumentos, a seguir
brevemente sintetizados:
DA PRELIMINAR
Antes da a apreciação do mérito, requer sejam apreciados os comprovantes atualizados
ora trazidos aos autos, que comprovavam as deduções realizadas, julgando de plano
procedente o recurso apresentado, tendo em vista a falta de apreciação de questões
formais que não foram atendidas pela autoridade julgadora.
DO MÉRITO
O direito da dedução está vinculado à comprovação prevista na Lei no 9.250/95,
restringindo-se aos pagamentos efetuados pela Recorrente, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Advirta-se que as contribuições ao CAARF foram feitas em face da incorporação do
convênio efetivado com a UNIMED, sendo certo que as últimas parcelas forma
efetuadas a favor daquela entidade não constituindo dois planos de saúde da Recorrente.
Quanto ao APPAI trata-se de plano de assistência odontológica complementa tendo em
vista que as contribuições efetuadas à UNIMED não cobrem tais serviços.
Requer, ao final, o cancelamento da exigência fiscal. Instrui a peça recursal com
os documentos de fls. 37/45.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa da dedução das despesas médicas declaradas:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.456 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000324/2010-46

Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
as glosas das despesas realizadas com os profissionais Alessandro Bezerra da Silva (R$
2.950,00), Tatiane dos Santos Gavioli (R$ 3.120,00), Fernanda Alves da Silva (R$ 2.430,00), e
com os planos de saúde CAARJ (R$ 2.037,72), UNIMED RIO (R$ 3.908,49) e APPAI (R$
843,72), pela falta de indicação dos endereços profissionais e indicação dos beneficiários
dos planos de saúde, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, ancorado nas razões recursais, no sentido do acatamento das aludidas despesas
lançadas na DAA/2009.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas e odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do
RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar
documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange a realização dos
serviços e dos efetivos pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam
consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas pela
fiscalização, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, mesmo que as provas
venham a ser apresentadas somente nessa seara recursal, ante a impossibilidade de tê-la
produzido no momento oportuno, tudo lastreado no princípio da verdade material.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora apresentada e da já constante dos
autos, em confronto com os fundamentos motivadores das glosas traçados na decisão recorrida
(fls. 29/31):
Assim, com vistas à comprovação referida, os documentos comprobatórios das despesas
médicas devem constar os seguintes elementos: a) quem são as pessoas que receberam o
tratamento de saúde, sendo aceitos apenas o próprio contribuinte ou seus dependentes
incluídos na declaração; b) quem prestou o serviço, sendo aceitos somente os
profissionais descritos expressamente na legislação; c) a descrição dos serviços
prestados, para que seja possível identificar se estão enquadrados naqueles previstos no
citado dispositivo legal; e d) a comprovação do efetivo desembolso, para que se
verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-calendário correspondente.
(...)
1.B) Comprovação. Documentos apresentados
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.456 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000324/2010-46

Dependentes Declarados:

2) Análise e julgamento
(...)
2.A) Considerar como ineficaz para a dedução de despesas médicas, os documentos dos
prestadores a seguir porque os recibos, isoladamente, não são suficientes para conferir a
verossimilhança a alegação do impugnante, visto que em cada especialidade médica
referida, poderia ser subsidiada por documentos e exames laboratoriais que
complementassem a descrição genérica do tratamento ou comprovado o efetivo
dispêndio, que não foi cumprida.

2.B) DESPESAS MÉDICAS. PLANO SAÚDE
(...)
Para fazer jus a esse benefício, é necessário o atendimento a três requisitos, a saber: 1) a
ocorrência da despesa; 2) o responsável do pagamento da despesa deve ser o
contribuinte; 3) o beneficiário do objeto da despesa deve ser o próprio contribuinte
ou seu dependente.
No caso em exame, houve a apresentação dos documentos comprobatórios que é
suficiente para comprovar o atendimento aos requisitos que autorizam a dedução da
despesa: o pagamento do plano de saúde pelo próprio interessado.
Quanto ao(s) beneficiário(s) do plano de saúde, diante da intimação específica para que
a interessado o(s) comprovasse e considerado que o impugnante não trouxe nenhum
elemento adicional que pudesse dirimir a questão quanto aos demais beneficiários,
visto que há três (3) planos de saúde.
Assim, não restou comprovada no presente processo, a dedutibilidade das despesas
médicas impugnadas conforme tabela demonstrativa a seguir, que implica na
manutenção da glosa fiscal efetuada.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.456 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000324/2010-46

Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar, pois
a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Alessandro Bezerra da Silva, Tatiane
dos Santos Gavioli e Fernanda Alves da Silva (fls. 37/41), aludido aos recibos por eles
anteriormente fornecidos (fls. 14 e 17), além de conterem os respectivos endereços
profissionais e os demais requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do
RIR/99), comprovam a ocorrência dos tratamentos fisioterápicos e odontológicos realizados pela
Recorrente, além de atestar os pagamentos realizados no decorrer do ano-calendário de 2008,
restando supridos os vícios apontados na decisão recorrida, razão pela qual restabeleço as
referidas despesas, no valor total de R$ 8.500,00.
Já em relação às despesas com os planos de saúde CAARJ, UNIMED RIO e
APPAI no valor total de R$ 6.789,93 (fls. 15/16, 18 e 43/45), melhor sorte não socorre a
Recorrente, uma vez que os comprovantes emitidos pelos planos de saúde não se mostram, por si
só, suficientes para atestar as despesas realizadas, isto porque não é possível afirmar que as
mesmas não tenham sido realizadas em favor de outras pessoas do seu grupo familiar não
inseridas no rol de dependentes do imposto de renda. Noutras palavras, embora certo de que o
dispêndio foi suportado pela Recorrente, não há indicação dos beneficiários e/ou coparticipantes
dos aludidos planos, ou seja, não restou demonstrado que tais despesas se referem somente a
ela, ou a ela e seu dependente declarado, calhando aqui a manutenção das glosas operadas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor total de R$ 8.500,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital